Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702767-51.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CARLOS ANDRE DIAS CARDOSO APELADO: CARLOS ANDRE DIAS CARDOSO, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória ajuizada por CARLOS ANDRÉ DIAS CARDOSO em face de SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA; AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA objetivando a rescisão de contrato de compra e venda de veículo; ressarcimento de valores pagos por multas de trânsito, bem como reparação moral em razão de mau funcionamento do bem. O Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou procedentes os pedidos iniciais. O autor apresentou Apelação Cível na modalidade adesiva ao ID 39356640, pleiteando a reforma da sentença. Alega que o juiz sentenciante reconhece a responsabilidade das apeladas pelas infrações de trânsito, mas não determina a retirada ou transferência dos pontos constantes em sua CNH. Em análise preliminar, verifica-se que referido pedido não fora apresentado ao juízo sentenciante na emenda à inicial, configurando inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 17:49:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador